Tribunal: TJDFT
Processo: 0738713-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA CONTRA BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o Cumprimento de Sentença para cobrança de honorários sucumbenciais em face de beneficiário da justiça gratuita, por ausência de demonstração da alteração da situação de insuficiência de recursos do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se é possível exigir o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita, sem a revogação expressa do benefício e verificar se, no caso concreto, foi comprovada a alteração da situação econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigibilidade de honorários sucumbenciais contra beneficiários da justiça gratuita depende da comprovação, pelo credor, de que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício deixou de existir, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
4. O art. 514 do CPC estabelece que o cumprimento de sentença sujeito a condição ou termo depende da demonstração de que a condição se realizou ou de que o termo se verificou.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a execução das verbas de sucumbência em desfavor de beneficiário da justiça gratuita depende da comprovação da alteração da condição financeira do beneficiário (REsp 1.733.505/RS; AgInt no AREsp 2.501.722/SP).
6. Nos autos, o credor não apresentou provas suficientes para demonstrar a modificação da situação econômica do devedor, conforme exigido pelo art. 98, § 3o, do CPC e pelos precedentes do STJ.
7. A ausência de comprovação da alteração da capacidade financeira do beneficiário impede a cobrança dos honorários sucumbenciais, mantendo-se a condição suspensiva de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de honorários sucumbenciais contra beneficiário da justiça gratuita está condicionada à comprovação de que a insuficiência de recursos deixou de existir.
2. Cabe ao credor demonstrar a alteração da situação econômica do beneficiário para que as obrigações sucumbenciais possam ser exigidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 514.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.501.722/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; TJDFT, Acórdão 1297881, 0715901-97.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 04.11.2020, DJe 17.11.2020.